Tribunal: TJES
Processo: 5000076-58.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
EMENTA
. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À SEGURADORA. LAUDOS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento regressivo em face de concessionária de energia elétrica. A recorrente busca o reembolso de R$ 5.273,98 pagos a segurado (Laboratório de Análises Clínicas Santa Maria Ltda.) em razão de danos em equipamento (Analisador Bioquímico Auto Flexor E), alegadamente causados por oscilação na rede elétrica em 17/05/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; (ii) verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço público e o dano; e (iii) avaliar a suficiência de laudos técnicos produzidos unilateralmente após o reparo do bem sem comunicação à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282 (fevereiro/2025), o pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão automática do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), mantendo-se a distribuição do ônus conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC.

4. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva (art. 37, §6º, da CF), é indispensável a demonstração do nexo causal. No caso concreto, os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais e genéricos, não descrevendo falha técnica específica na rede de distribuição.

5. A substituição imediata do componente danificado pelo segurado, sem prévia comunicação administrativa à concessionária, inviabilizou a vistoria técnica e a perícia judicial oportuna, afastando a verossimilhança do liame causal, especialmente diante de relatório de monitoramento da ré que atesta a normalidade do sistema no período do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais inerentes ao consumidor, devendo comprovar o nexo causal em ação regressiva contra concessionária de serviço público.

2. Laudos unilaterais produzidos sem o contraditório e após o reparo do equipamento são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade quando há prova técnica em sentido contrário apresentada pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 349.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.282 (REsp 2092308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2025); TJES, Apelação Cível 0036210-53.2016.8.08.0014; TJES, Apelação Cível 024190046912.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-58.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À SEGURADORA. LAUDOS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento regressivo em face de concessionária de energia elétrica. A recorrente busca o reembolso de R$ 5.273,98 pagos a segurado (Laboratório de Análises Clínicas Santa Maria Ltda.) em razão de danos em equipamento (Analisador Bioquímico Auto Flexor E), alegadamente causados por oscilação na rede elétrica em 17/05/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; (ii) verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço público e o dano; e (iii) avaliar a suficiência de laudos técnicos produzidos unilateralmente após o reparo do bem sem comunicação à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282 (fevereiro/2025), o pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão automática do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), mantendo-se a distribuição do ônus conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC.

4. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva (art. 37, §6º, da CF), é indispensável a demonstração do nexo causal. No caso concreto, os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais e genéricos, não descrevendo falha técnica específica na rede de distribuição.

5. A substituição imediata do componente danificado pelo segurado, sem prévia comunicação administrativa à concessionária, inviabilizou a vistoria técnica e a perícia judicial oportuna, afastando a verossimilhança do liame causal, especialmente diante de relatório de monitoramento da ré que atesta a normalidade do sistema no período do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais inerentes ao consumidor, devendo comprovar o nexo causal em ação regressiva contra concessionária de serviço público.

2. Laudos unilaterais produzidos sem o contraditório e após o reparo do equipamento são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade quando há prova técnica em sentido contrário apresentada pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 349.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.282 (REsp 2092308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2025); TJES, Apelação Cível 0036210-53.2016.8.08.0014; TJES, Apelação Cível 024190046912.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000076-58.2024.8.08.0014

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento regressivo formulado em desfavor de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
, nos autos da Ação de Indenização nº 5000076-58.2024.8.08.0014.

A sentença recorrida (ID 19638659) reconheceu a responsabilidade objetiva da apelada, porém entendeu que a seguradora não logrou comprovar, de forma robusta, o nexo causal entre a alegada falha na rede elétrica e os danos sofridos pelo segurado. Destacou que os laudos técnicos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem a participação da concessionária, e que não havia registro de oscilações ou descargas no sistema elétrico no dia e hora do sinistro. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, além do ressarcimento dos honorários periciais adiantados (R$ 4.236,00).

Nas razões recursais (ID 19638663), a Porto Seguro sustenta, em síntese, que:
a)
a responsabilidade da concessionária é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, o qual estaria provado pelos laudos técnicos e pelo aviso de sinistro;
b)
caberia à ré o ônus de provar a inexistência de falha, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC;
c)
a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir os honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 19638668), a apelada defende a manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação do nexo causal, pois:
a)
não há nos autos registro de variação de tensão ou descarga na rede elétrica no período (ID 41388007);
b)
os laudos da seguradora foram produzidos sem a presença da concessionária e após a substituição dos equipamentos, inviabilizando qualquer verificação técnica independente;
c)
a jurisprudência do TJES exige prova inequívoca do liame causal, não bastando meros indícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
, objetivando o reembolso de indenização securitária paga a seu segurado em decorrência de danos em equipamentos elétricos.

Narra a inicial que, no dia 17/05/2023, o imóvel do segurado, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA MARIA LTDA., teria sido atingido por picos de energia na rede de distribuição operada pela requerida, resultando na queima de um Analisador Bioquímico Auto Flexor E (Marca Vitalab). A seguradora, após a regulação do sinistro, efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 5.273,98, sub-rogando-se nos direitos do consumidor.

Em contestação, a concessionária ré sustentou a ausência de nexo causal, afirmando que não houve registro de ocorrências, oscilações ou descargas atmosféricas em seu sistema de distribuição que pudessem atingir a unidade consumidora na data e horários informados.

Sobreveio a sentença de improcedência (ID 19638659), na qual o magistrado de piso entendeu que os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora não foram suficientes para comprovar o nexo de causalidade, especialmente diante da impossibilidade de vistoria técnica pela ré, uma vez que os equipamentos foram reparados/substituídos antes de qualquer comunicação à concessionária.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 19638663), pleiteando a reforma integral do julgado sob o argumento de que a responsabilidade da ré é objetiva e que o nexo causal restou devidamente demonstrado pelo acervo probatório dos autos.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 19638668) pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A apelante invoca a responsabilidade objetiva da concessionária, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Com efeito, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Todavia, essa responsabilização não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do prestador e o prejuízo concretamente experimentado. Não basta provar o dano; é indispensável que se demonstre, com elementos técnicos confiáveis, que o dano decorreu de falha imputável ao serviço da concessionária.

No caso, o segurado da apelante teve equipamentos eletrônicos danificados. A seguradora indenizou o segurado e, sub-rogada em seus direitos, ajuizou a ação regressiva. O ônus probatório, portanto, recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Neste ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.282
(fevereiro/2025), fixou a tese de que:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

A inversão automática do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC) é benefício personalíssimo do consumidor vulnerável, não se transferindo a uma empresa de seguros que detém paridade de armas com a concessionária:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC
.6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(STJ - REsp: 2092308 SP 2023/0296707-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

De qualquer forma, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ainda que fosse aplicável, não exonera a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo do direito. Como bem assentou a sentença, a inversão é
ope judicis
e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor – circunstâncias que, na hipótese de uma seguradora de grande porte, não se presumem.

Os elementos probatórios colacionados pela apelante resumem-se ao aviso de sinistro e a dois laudos técnicos unilaterais (ID 19638405). Tais documentos foram elaborados por assistentes técnicos contratados pela própria seguradora, sem a participação da concessionária, e descrevem, de forma genérica, a "ocorrência de descarga atmosférica" ou "oscilação de rede". Não há, nos referidos laudos, qualquer registro técnico extraído de equipamentos da concessionária que comprove a efetiva anormalidade no fornecimento de energia. Ao contrário, a ré juntou aos autos relatório de monitoramento (ID 41388007) indicando que não houve variação de tensão no posto de transformação que abastece a residência do segurado no dia e horário do evento.

Ressalte-se que os equipamentos danificados foram substituídos imediatamente pelo segurado, antes de qualquer comunicação formal à concessionária. Tal conduta inviabilizou a realização de perícia técnica no local, impossibilitando que a ré verificasse
in loco
as condições dos aparelhos e da instalação elétrica. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que laudos produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e sem permitir a participação da parte contrária, possuem valor probatório reduzido, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar o nexo causal.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO . FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO UNILATERAL INCONCLUSIVO . PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO . 1) É responsável objetivamente a concessionária da energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado. 2) Desprezada a cautela normativa, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 e, superficial o laudo elaborado unilateralmente, recomendável a realização de perícia nos aparelhos avariados, porquanto evidente que a oscilação de tensão pode ser causada por diversas razões, inclusive, por falha interna. 3) O laudo técnico, realizado com base em indícios e evidências, afirma não haver evidências objetivas de sobretensão na rede elétrica da distribuidora ou de danos causados por sobretensão . 4) Ausente caracterização da responsabilidade da concessionária apelada, porquanto demonstrado que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de sobrecarga das instalações elétricas da segurada. 5) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036210-53.2016 .8.08.0014, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Nesse sentido, destaco o precedente citado nas contrarrazões: (TJES, Apelação Cível nº 024190046912, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy), em que se decidiu que "
a ausência de prova inequívoca do liame causal, aliada à impossibilidade de vistoria técnica pela concessionária em razão do reparo imediato, afasta o dever de indenizar
". A hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente nesse entendimento.

Ademais, a sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, além do ressarcimento dos honorários periciais. A apelante, subsidiariamente, requereu a redução da verba honorária. No entanto, o valor fixado pelo juízo
a quo
está em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e o zelo profissional do advogado da ré. Não há motivo para reduzi-lo.

Em razão do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Considerando que a verba honorária foi fixada na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majoro-a para 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, montante que se revela adequado ao trabalho adicional realizado em grau recursal e respeita o limite legal estabelecido no §2º do referido dispositivo.

CONCLUSÃO

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos fáticos e jurídicos.

Em estrita observância ao comando inserido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar